Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MESMO APÓS O PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. RESOLUÇÃO N. 632/2014/ANATEL. PRAZO DE 24 HORAS NÃO RESPEITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CURTO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO. HOSPITALIZAÇÃO DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Conforme o art. 100 da Resolução 632/2014/ANATEL, cabe à concessionária de telefonia/internet restabelecer os serviços interrompidos por falta de pagamento em até 24 horas após o efetivo pagamento.
2. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preceitua que, apesar de indevidos, os bloqueios por curto período, com breve suspensão dos serviços, como no caso, não justificam a indenização por danos morais contra a concessionária de telefonia (Precedente: Acórdão 1816740 – 7a Turma Cível).
3. As alegações da autora/recorrente de que sofreu dano moral, pois o bloqueio indevido da linha telefônica a deixou incomunicável e, por isso, não conseguia obter informações sobre o estado de saúde do seu animal de estimação hospitalizado não foram devidamente comprovadas. Consta dos autos apenas o Atestado de Óbito do referido animal, ocorrido em 16/01/2024. Não há, contudo, qualquer comprovação de que estivesse hospitalizado entre 18/12/2023 e 26/12/2023, período de suspensão dos serviços de telefonia/internet, o que torna injustificável a indenização pretendida.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, contudo, a gratuidade de justiça.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.